Tribunal: TJES
Processo: 5000133-48.2022.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-48.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERMO CONTRATADO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000133-48.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERMO CONTRATADO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. VERSAM OS AUTOS SOBRE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA TENTADA POR
ANA MARIA ALVES DA SILVA
EM FACE DO
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA.
INFORMA A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE (NB 156.670.619-7), NO VALOR DE R$ 98,00 (NOVENTA E OITO REAIS), COM 84 PARCELAS A SEREM QUITADAS. SUSTENTA QUE DESCONHECE O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO, QUE O VALOR DO CAPITAL DEPOSITADO EM CONTA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO JÁ FOI UTILIZADO E QUE AGORA NÃO PODE PAGAR AS PARCELAS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE SEGREDO DE JUSTIÇA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NO MÉRITO, ALEGOU NÃO TER HAVIDO TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, SUSTENTOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais, extinguindo o feito no Art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, eis que deferido os benefícios da A.J.G. Após o trânsito em julgado desta, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. DE INÍCIO, CUMPRE DESTACAR QUE

SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO MAIS, DEVE SER DESTACADO QUE AS PARTE REQUERIDAS, POR CONSTITUÍREM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ESTÃO SUJEITAS AO REGRAMENTO CONSUMERISTA, TANTO ASSIM QUE A LEI N. 8.078/90, NO SEU ARTIGO 3°, §2°, PREVÊ EXPRESSAMENTE A SUBMISSÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA FINANCEIRA E DE CRÉDITO ÀS SUAS NORMAS. A QUESTÃO TAMBÉM SE ENCONTRA PACIFICADA NO SEIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCLAMANDO A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SODALÍCIO QUE “O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”. (SÚMULA STJ Nº 297). AO QUE SE INFERE DO TERMO DE ADESÃO JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA NOS AUTOS
(ID 977310, 977311 E 977312)
, A PARTE AUTORA ADERE EXPRESSAMENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ORA QUESTIONADO. NÃO SE VISLUMBRA, ADEMAIS, QUAISQUER VIOLAÇÕES AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO A REQUERIDA O CUMPRIDO DE FORMA CLARA AO HOMEM MÉDIO, INEXISTINDO QUALQUER DUBIEDADE QUE PODERIA GERAR DÚVIDA PARA O ADERENTE. DESSE MODO, VÊ-SE, PORTANTO, QUE A DEMANDANTE NÃO LOGROU ÊXITO NA SUA PRETENSÃO, POIS AS PROVAS APRESENTADAS PELA REQUERIDA DEMONSTRARAM QUE O NEGÓCIO FOI CELEBRADO SEGUNDO A IDEIA DA BOA-FÉ SUBJETIVA, PRESTANDO À PARTE FORNECEDORA, O DEVER DE INFORMAÇÃO QUE A ELA COMPETIA. CABE DIZER, OPORTUNAMENTE, QUE A LIBERDADE DE CONTRATAR SE CONSERVA NA MEDIDA EM QUE O CONTRATANTE É AUTÔNOMO PARA DECIDIR CONTRAIR OU NÃO O DÉBITO QUE LHE É OFERTADO.
A PARTE AUTORA NÃO FOI COMPELIDA, AFINAL, A CONTRATAR O SERVIÇO EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA
. POR SEU TURNO, MESMO EM SITUAÇÕES EM QUE A LIBERDADE CONTRATUAL NÃO PERMITA AO CONTRATANTE UMA DISCUSSÃO OU, ALGUM TIPO DE DIÁLOGO COM O CONTRATADO (POR MEIO DO QUAL PUDESSE QUESTIONAR A VALIDADE DAS RUBRICAS E CONDIÇÕES OFERTADAS), SEMPRE HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE COGITAR DE ALTERNATIVAS NO MERCADO, BUSCANDO NA CONCORRÊNCIA – QUE ASSIM ACABA REGULANDO FISIOLOGICAMENTE OS CUSTOS POR MEIO DA NATURAL RELAÇÃO OFERTA/PROCURA – MELHORES CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO PRETENDIDO. DITO BREVEMENTE: A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE NÃO LHE PRIVA DE LIBERDADE E ASSIM NÃO LHE RETIRA A AUTONOMIA TAMPOUCO A RESPONSABILIDADE QUE DELA DECORRE. COM EFEITO, EM CASOS SEMELHANTES, ESTE JUÍZO JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO INVALIDANDO O CONTRATO PELO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NO ENTANTO, NO CASO EM TELA, A REQUERIDA COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE REQUERENTE CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AUTORIZANDO, DE FORMA EXPRESSA, QUE DESCONTOS SE EFETIVASSEM DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL). A IMPROCEDÊNCIA É, PORTANTO, MEDIDA DE RIGOR E POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ DE SE FALAR NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)